Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703878-22.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESIA PEREIRA DE JESUS DECISÃO Há decisão de suspensão do presente agravo (i.d. 11619091), em razão do RESP 1163020. Assim, aguarde-se em secretaria até o julgamento do recurso repetitivo. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 14:12:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator